Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO REQUERIDO PELA AUTORA. SENTENÇA EXTINTIVA. CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença proferida na ação indenizatória por danos materiais e morais, que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem análise do mérito, nos termos dos arts. 290; 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I e IV, todos do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pugna pela reforma da sentença por entender que esta incorreu em violação à sistemática processual do cancelamento da distribuição, segundo a qual o não acolhimento da petição inicial ante a ausência de recolhimento das custas iniciais importa tão somente no cancelamento da distribuição, sem a condenação da requerente em custas e honorários de sucumbência.
2. Sobre o tema, o artigo 290 do CPC dispõe: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 2.1. Na hipótese, a autora foi intimada a fim de comprovar a alegada hipossuficiência ou recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Dentro do prazo concedido, a parte pugnou expressamente pelo cancelamento da distribuição e, nesse sentido, efetivamente deixou de recolher as custas iniciais. 2.2. O prévio recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, caso a parte autora deixe de fazê-lo no prazo, restará a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 2.3. É do entendimento do STJ que a extinção do processo com base em tal fundamento não enseja a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Veja-se: “(...) 4 - A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.” (REsp 1906378/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). 2.4. No mesmo sentido tem se posicionado este TJDFT: “(...) O cancelamento da distribuição com a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é contraditório aos consectários da sucumbência (custas e honorários) que não devem ser aplicados.” (07232346320218070001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 29/3/2023). 2.5. Destarte, se com o cancelamento da distribuição a ação não foi processada por falta de providência essencial, nem mesmo formada a relação processual com a parte contrária, resta inviabilizada a fixação de consectários da sucumbência em desfavor da autora. Nesse sentido, deve ser reformada a sentença a fim de isentar a requerente do pagamento das custas finais, em razão do cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC.
3. Apelo provido.